Tribunal: TJMT
Processo: 1009559-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009559-49.2021.8.11.0000
PACIENTE: AGNALDO ROSA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela defensora pública Carolina Henrica Borin Giordano Zandonai em favor de Agnaldo Rosa dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n. 1000300-73.2021.8.11.0018, pela prática do crime de ameaça e lesão corporal, com as implicações da Lei n. 11.340.06, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; havendo informação, ainda, que no mesmo édito, o magistrado, revogou a prisão preventiva do sentenciado e determinou que ele usasse tornozeleira eletrônica.
Sustenta, a impetrante, a ausência de fundamentação da sentença na parte em que determinou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, porquanto, no seu entendimento, inexistem fatos novos ou contemporâneos que justificassem tal providência, situação, essa, que configuraria ofensa ao art. 315, §1o do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal.
Averba, além disso, que nos Autos n. 1000249-62.2021.811.0018, foram aplicadas medidas protetivas suficientes para assegurar a aplicabilidade da lei penal, garantir a ordem pública e a segurança da vítima; salientando, ademais, que a adoção do monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira é inadequada, por se tratando de medida cautelar substitutiva da prisão preventiva, a sua manutenção é permitida somente quando presentes os requisitos da própria prisão, devendo ser revogada quando não estão presentes o periculum libertatis e o fumnus commissi delicti.
Forte nas razões acima consignadas requer, liminarmente, seja reconhecida a ilegalidade da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente como condição de cumprimento da pena em regime semiaberto, por ausência de fundamentação; e, no mérito, a confirmação da liminar por ventura concedida.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, na hipótese de se verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso, o juiz tem discricionariedade para exarar suas decisões; daí porque, na hipótese, primeiramente, deve ser oportunizado ao presidente do feito o esclarecimento acerca do motivo pelo qual adotou a medida de monitoramento reprochado.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima citado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III - a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator